Tribunal: TJBA
Processo: 8050671-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050671-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NATULAB LABORATORIO S.A

Advogado(s)
:
TAMIRES DA SILVA BARBOSA, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO

AGRAVADO: PRESIDENTE DO CONSELHO DE FAZENDA ESTADUAL DA BAHIA (CONSEF) e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por NATULAB LABORATÓRIO S.A. contra decisão da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que indeferiu medida liminar em mandado de segurança, cujo pedido consistia na suspensão da exigibilidade de crédito tributário de R$ 2.027.863,61, relativo à suposta apropriação indevida de créditos de ICMS, registrada no Auto de Infração n.º 2692000019/22-5. O recurso também visava impedir a inscrição do débito em Dívida Ativa e CADIN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se estavam presentes os requisitos para concessão de tutela provisória para suspender a exigibilidade do crédito tributário; (ii) verificar a legalidade da condução do Processo Administrativo Fiscal, especialmente quanto ao indeferimento de diligências e ausência de intimação dos advogados; e (iii) analisar a existência de periculum in mora suficiente para justificar a medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Agravo de Instrumento preenche os requisitos de admissibilidade e impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada, afastando a alegação de ausência de dialeticidade recursal.

4. A via mandamental é adequada, pois a controvérsia se baseia em prova pré-constituída constante nos autos administrativos, não havendo necessidade de dilação probatória.

5. A concessão da tutela provisória demanda prova inequívoca de ilegalidade no ato administrativo e risco de dano irreversível, o que não se verifica no caso concreto diante da presunção de legitimidade dos atos da Administração.

6. As alegações da Agravante, como a inaplicabilidade do Art. 298 do RICMS/BA e o cerceamento de defesa, requerem cognição exauriente, incompatível com a análise liminar.

7. A ausência de intimação do patrono não se revela, de plano, como ilegalidade manifesta, pois o Estado alegou regularidade da notificação via Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), conforme legislação estadual.

8. O periculum in mora não é caracterizado como dano irreparável, pois a empresa pode obter Certidão Positiva com Efeito de Negativa mediante garantia, conforme previsto na Lei Baiana nº 12.620/2012.

9.
O Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito ativo resta prejudicado ante o julgamento definitivo do mérito do Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de legalidade do ato administrativo afasta, em sede de cognição sumária, a concessão de liminar para suspensão de exigibilidade de crédito tributário fundada em vícios do processo administrativo fiscal. 2. A ausência de intimação do patrono no processo administrativo, quando há previsão de notificação por Domicílio Tributário Eletrônico, demanda análise exauriente e não configura, por si só, ilegalidade flagrante. 3. A possibilidade de obtenção de Certidão Positiva com Efeito de Negativa mediante garantia afasta o risco de dano irreparável apto a justificar a tutela de urgência em casos de cobrança de crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, §2º, I; CPC, arts. 272, 931, 1015, 1019, I; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, II; Lei Baiana nº 12.620/2012, art. 6º; RICMS/BA, art. 298; RPAF/99, art. 147, I, "a"; COTEB/BA, art. 127-D.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8050671-02.2025.8.05.0000
interposto p
or
NATULAB LABORATORIO S.A
em face de
decisão proferida
Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos do Mandado de Segurança n.º 8139309-08.2025.8.05.0001
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento
e DECLARAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do Voto do Relator.

Salvador,

Desembargador(a) Presidente da Sessão

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA